Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709898-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, GLORIA MARIA CLAUDIA PIRES DE MORAIS, LETICIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA APELADO: GLORIA MARIA CLAUDIA PIRES DE MORAIS, LETICIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA, WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 48190441, os apelantes requerem o adiamento do julgamento (inserido na pauta da 12a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 29/06/2023) por uma sessão, sob o fundamento de estarem os patronos impossibilitados de comparecer em virtude de viagem internacional previamente agendada (ID 48190442, ID 48190443 e ID 48190444). Defiro o pedido, haja vista serem os únicos advogados constituídos para a defesa dos interesses dos constituintes. Leve-se a julgamento na sessão presencial subsequente, considerando o requerimento já formulado em ID 47442671. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator